Tribunal: TJDFT
Processo: 0807945-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. OBEDIÊNCIA ÀS CONDIÇÕES CONTRATUAIS. AUSENTE CONDUTA ILÍCITA. AUSENTE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou improcedentes os pedidos.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 4.266,00, e a lhe pagar a importância de R$ 2.133,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 28/11/2023, adquiriu junto à ré curso de pós-graduação em Saúde e Segurança do Trabalho, pelo valor de R$ 1.422,00, dividido em 18 parcelas de R$ 79,00. Informou que pagou a quantia de R$ 711,00 em material didático, divido em 18 parcelas de R$ 39,50. Argumentou que, em 14/02/2024, solicitou o cancelamento da matrícula do curso e que a ré realizou o cancelamento e lhe informou que não havia nenhum valor devido. Discorreu que, tempos depois, começou a receber diversas ligações e mensagens de cobrança. Destacou que foi vítima de cobrança abusiva e que suportou danos morais.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 72818598). Foram ofertadas contrarrazões (ID 72631819).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise de eventual existência de cobrança abusiva e dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Em suas razões recursais, o recorrente alegou que foi informado da efetivação do cancelamento sem saldo devedor e que passou a receber insistentes cobranças. Argumentou que não foi cientificado de forma inequívoca acerca de valor remanescente ou aceite de simulação, bem como que não concordou com eventual valor devido no importe de R$ 289,14. Sustentou que suportou cobrança indevida e abusiva e que faz jus à indenização por danos morais. Requereu a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrida a lhe pagar, em dobro, o valor de R$ 578,28 e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
6. O consumidor tem o direito de pleitear a rescisão unilateral do contrato, cumprindo-lhe, entretanto, compor eventual prejuízo suportado pelo fornecedor, haja vista o desfazimento prematuro da avença. A desistência e a rescisão contratual, portanto, devem ser avaliadas à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Havendo eventual prejuízo para um dos contratantes, a multa compensatória contratual poderá ser aplicada, todavia obedecendo percentual razoável.
7. No caso, o instrumento contratual prevê a incidência de multa no patamar equivalente a 20% do valor das mensalidades não cursadas, no caso de rescisão contratual a pedido do aluno, conforme cláusula 10.2.3 (ID 72630673, p.10). O recorrente não comprovou que houve defeito na prestação de serviço por parte da recorrida, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, I do CPC. Conforme se verifica da mensagem de ID 72630687 (p. 2), a recorrida notificou o recorrente acerca da necessidade de aceite acerca do cancelamento da matrícula e dos valores devidos. A mensagem de ID 72630687 (p. 3) evidencia que o recorrente se manteve inerte e não se manifestou acerca dos valores devidos. As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e precisa, inexistindo, no contexto fático narrados nos autos, cobrança abusiva ou indevida por parte da recorrida. Logo, prevalece o contratado, privilegiando o princípio de que os acordos devem ser cumpridos reciprocamente (pacta sunt servanda).
8. Assim, considerando que não restou comprovada qualquer conduta ilícita da recorrida ou defeito na prestação de serviço, não cabe a reparação dos alegados danos materiais e morais informados pelo autor.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.